Tribunal: TJES
Processo: 5005261-41.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005261-41.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: IONA TEIXEIRA BORGES CARDOSO
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Resumo do voto
O recurso versa sobre o direito ao depósito de FGTS em razão de sucessivas contratações temporárias pela Administração Pública. A renovação reiterada de contratos para funções de natureza permanente descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, atraindo a nulidade do vínculo. Conforme tese fixada pelo STF (Tema 191), a nulidade do contrato temporário gera o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO DISPENSADO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5005261-41.2025.8.08.0047

Juízo de origem:
São Mateus – 1º Juizado Especial Cível

Recorrente:
Município de São Mateus

Recorrida:
Iona Teixeira Borges Cardoso

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
O recurso versa sobre o direito ao depósito de FGTS em razão de sucessivas contratações temporárias pela Administração Pública. A renovação reiterada de contratos para funções de natureza permanente descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, atraindo a nulidade do vínculo. Conforme tese fixada pelo STF (Tema 191), a nulidade do contrato temporário gera o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I.

CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de ação na qual a servidora pleiteia o pagamento de depósitos de FGTS decorrentes de sucessivos contratos temporários firmados com o Município de São Mateus. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Município ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal. O recorrente alega a legalidade das contratações e a inexistência de direito à verba fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se a sucessiva renovação de contratos temporários para funções permanentes gera a nulidade do vínculo e o consequente direito ao depósito do FGTS, nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nulidade da Contratação.
A contratação temporária é exceção constitucional destinada a atender interesse público episódico. A manutenção da servidora no quadro municipal por longo período, mediante sucessivas renovações para o exercício de funções ordinárias da Administração, desnatura a transitoriedade e viola a regra do concurso público (Art. 37, II, CF).

4.

Direito ao FGTS (Tema 191/STF).
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), consolidou o entendimento de que os servidores que tiveram o contrato de trabalho declarado nulo por inobservância da regra constitucional de acesso ao cargo público têm direito ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado.

5.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de concurso público para o acesso a cargos e empregos públicos, admitindo a contratação por tempo determinado apenas para atender à necessidade
temporária de excepcional
interesse público (inciso IX).

6.

A manutenção de contratações temporárias sucessivas e por período prolongado
desnatura a transitoriedade exigida
pelo texto constitucional, convertendo a exceção em regra e configurando fraude ao preceito do concurso público. Tal prática implica a nulidade absoluta do ato administrativo, conforme disciplina o art. 37, § 2º, da Carta Magna.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE nº 705.140/RS (Tema 191)
, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese de que a nulidade da contratação por ausência de concurso público não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

8.

No caso vertente, restando comprovada a sucessividade das contratações que extrapolam o limite da razoabilidade e da transitoriedade, deve ser declarada a nulidade dos vínculos, fazendo jus a parte recorrente aos depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

9.

Manutenção da Sentença.
A tese de que os contratos derivaram de editais distintos não elide a nulidade, uma vez que a continuidade da prestação de serviço demonstra que a necessidade era permanente e não excepcional. Assim, a sentença de piso deu correta solução à lide, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Nega-se

provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

11.

Condena-se o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95). Isenção legal de custas.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)